Tribunal: STF
Processo: HC 54448
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-09
Data de publicação: 1976-11-09

Ementa:
HABEAS CORPUS.
A NÃO RESTITUIÇÃO DOS AUTOS PELA SEGUNDA INSTÂNCIA A PRIMEIRA, EM
VIRTUDE DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NÃO CONFIGURA
COAÇÃO ILEGAL.
PARA O JULGAMENTO DE QUE A CARTA DE SENTENÇA, EXTRAIDA PARA O
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL, CONTEM, OU NÃO, AS PECAS NECESSARIAS A
ESSE PROSSEGUIMENTO O JUIZ DE 1. GRAU ENTENDE QUE NÃO AS CONTEM
INCOMPETENTE O STF, POIS, SE COAÇÃO ILEGAL INEXISTIR, A EMANARA DA
PRIMEIRA INSTÂNCIA (ART. 119, I, H, DA INSTITUIÇÃO FEDERAL). HABEAS
CORPUS CONHECIDO, EM PARTE, E NELA INDEFERIDO.